Tribunal: TJBA
Processo: 8004996-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004996-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: JACY ANASTACIA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DOURIVALDO RODRIGUES DE AQUINO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE OU CHAMAMENTO AO PROCESSO DA SEGURADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de denunciação da lide ou chamamento ao processo da seguradora Allianz Seguros S.A., em ação indenizatória por danos materiais e morais movida por consumidores em razão de suposta falha na prestação de serviço de distribuição de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a denunciação da lide à seguradora em ação de responsabilidade civil fundada em relação de consumo; e (ii) estabelecer se é cabível o chamamento ao processo da seguradora, a requerimento do fornecedor de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a denunciação da lide nas ações de responsabilidade civil do fornecedor de serviços, salvo nas hipóteses previstas no próprio CDC, visando à celeridade e à efetividade da tutela jurisdicional do consumidor.

A apólice de seguro contratada pela concessionária com a Allianz Seguros S.A. não legitima a intervenção da seguradora na presente ação, pois o direito de regresso deve ser exercido em ação própria, não configurando litisconsórcio necessário nem responsabilidade solidária perante o consumidor.

O art. 101, II, do CDC confere ao consumidor, e não ao fornecedor, a prerrogativa de requerer o chamamento ao processo, sendo incabível sua invocação pela COELBA para incluir a seguradora no polo passivo, sob pena de desvirtuamento da finalidade da norma consumerista.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais consolida o entendimento de que a denunciação da lide e o chamamento ao processo pelo fornecedor são inadmissíveis em demandas consumeristas, por implicarem prejuízo à economia processual e à proteção do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É vedada a denunciação da lide à seguradora nas ações de responsabilidade civil fundadas em relação de consumo, nos termos do art. 88 do CDC.

O contrato de seguro firmado entre fornecedor e seguradora não autoriza a inclusão da seguradora no polo passivo da demanda consumerista.

O chamamento ao processo previsto no art. 101, II, do CDC é prerrogativa exclusiva do consumidor e não pode ser invocado pelo fornecedor de serviços.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, 88 e 101, II; CPC, art. 130, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no Ag 1249523/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 05.06.2014, DJe 20.06.2014; STJ, REsp 1.165.279/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 28.05.2012; TJDF, AI 0703256-40.2020.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 27.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004996-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada JACY ANASTACIA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator